Tribunal: TJBA
Processo: 8026580-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026580-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIVIA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
DIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA.
LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
.
PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA, NÃO ACIDENTÁRIA.

APELAÇÃO
DES
PROVIDA.1. A concessão do benefício do previdenciário depende da demonstração dos requisitos previstos na Lei nº. 8.213/1991, dentre eles, a comprovação da incapacidade laborativa do segurado. 2. Se o laudo pericial é claro e conclusivo em relação ao quadro clínico do segurado, respondendo a contento os questionamentos das partes, o juiz poderá apreciá-lo e, juntamente com as demais provas encontradas nos autos, retirar as conclusões que lhe parecerem mais adequadas. 3. A perícia médica judicial (Id:
486772567
), foi contundente em ratificar a inexistência da incapacidade afirmada pela autarquia previdenciária, pelo que é possível concluir que
a
apelante não está inapt
a
para a atividade laborativa. 4.
É indevido o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, pois não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho da autora nem demonstrada a incapacidade laboral permanente dessa.
5.
Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026580-30.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante LIVIA DE OLIVEIRA FERREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .